Tribunal: STF
Processo: RMS 40525
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adilson Vieira de Souza interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Justiça negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que denegou a segurança no MS 31.100.



    O acórdão ficou assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. SÚMULA N. 665 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, objetivando que seja restabelecida a Portaria de nº 1.334, de 22 de outubro de 2002, que concedeu Anistia ao Impetrante. Neste Superior Tribunal de Justiça, a segurança foi denegada. 



    II - De início, é importante destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024. 



    III - Na hipótese dos autos, o Impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. O direito que o Impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    IV - Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no enunciado sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". No mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) 



    V - Ademais, como já mencionado na decisão de fls. 43-46, a Portaria atacada no presente mandamus não foi alvo do decreto de invalidade proferido nos autos da ADPF n. 777/DF, de modo que, por qualquer das óticas trazidas pela Impetrante, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 



    VI - Agravo interno improvido.



    O recorrente relata que impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 31.100 contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 1.575, de 17 de dezembro de 2024, que anulou a Portaria n. 1.334, de 22 de outubro de 2002, a qual declarou a sua condição de anistiado político.



    Narra que a segurança foi denegada em 8 de abril de 2025, tendo a Primeira Seção do STJ negado provimento ao agravo subsequente. Alega que, em razão disso, interpôs o presente recurso ordinário constitucional.



    Assevera que o acórdão recorrido, ao aplicar o enunciado n. 665 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade”.



    Sustenta a manifesta desproporcionalidade da anulação da anistia que lhe fora concedida. Argumenta que, além de violar princípios constitucionais,o ato impugnado afronta os arts. 2º, 3º e 4º do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003). Defende, assim, que a jurisprudência firmada no Tema n. 839 da repercussão geral, embora aplicável ao caso concreto, deve ser mitigada e interpretada à luz de uma perspectiva mais humanizada, a exemplo do que ocorreu quando o Supremo, ao julgar a ADPF 777, assinalou que na revisão das anistias concedidas aos cabos da aeronáutica, devem prevalecer os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.



    Requer, ao fim:



[...] que conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 1.334, de 22 de outubro de 2002, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça.



    Nas contrarrazões, a União pugna pela manutenção do ato recorrido, ao argumento de que: (i) as alegações do recorrente são vagas e não apontam irregularidade concreta capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo; (ii) não há demonstração de violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, ressaltando que os procedimentos de revisão de anistia sequem rigorosamente as garantias constitucionais; (iii) a Administração Pública tem o dever, e não mera faculdade, de revisar atos ilegais, em observância aos princípios da moralidade e da legalidade administrativas; (iv) o princípio da dignidade da pessoa humana não legitima a manutenção de benefício reconhecido como ilegítimos, e a proteção ao idoso deve ser interpretada de forma sistemática, não podendo impor ao Estado ônus de perpetuar benefícios ilegais; e (v) a ADPF 777 não se aplica ao caso concreto, porquanto seus efeitos foram expressamente limitados às trinta e seis portarias mencionadas no respectivo julgamento. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



Recurso em mandado de segurança. Constitucional e Administrativo. Anistia política anulada em razão do único fundamento de concessão da anistia ter sido a Portaria nº 1.104/1964, não havendo qualquer comprovação de ato com motivação exclusivamente política apta a deferir a concessão da anistia nos termos do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade humana, da razoabilidade e da proteção ao idoso. Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no procedimento de revisão da anistia. Exame do mérito administrativo. Impossibilidade. Poder de autotutela da Administração Pública. Aplicação do Tema 839 da Suprema Corte. Portaria atacada no presente mandamus que não foi declarada inconstitucional pela ADPF nº 777/DF. 



Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    Esta Corte, ao apreciar o RE 817.338 (Tema n. 839) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    O acórdão foi sintetizado nos seguintes termos:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE 817.338, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.7.2020)



    Na oportunidade, o Relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    Subsequentes embargos de declaração acabaram rejeitados, inclusive com o afastamento da pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe 3.12.2021 e DJe 14.6.2022).



    O recorrente não demonstrou incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o pronunciamento qualificado desta Corte proferido no RE 817.338.



    Tampouco se verifica fundamento para acolher a alegada afronta à decisão proferida na ADPF 777.



    Na mencionada arguição, o Supremo discutiu a constitucionalidade de portarias específicas – de n. 1.266/2020 a 1.579/2020 – que anularam atos de anistia concedida a cabos da Aeronáutica afastados com fundamento na Portaria n. 1.104/1964. Confira-se a ementa do acórdão:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO “MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS” DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    [...]



    4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 



    5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça.



    (ADPF 777, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2025 – Grifei)



    Posteriormente, foram opostos dois embargos de declaração, com o propósito de delimitar o alcance do julgamento da ADPF 777 quanto às demais portarias concessivas de anistia que não foram expressamente mencionadas na decisão. 



    Nos primeiros aclaratórios, consignou-se que os efeitos do julgamento se restringiam às portarias expressamente elencadas no acórdão embargado. Nos segundos, assentou-se que o decidido não implica o cancelamento nem a superação do Tema n. 839 da repercussão geral desta Corte. Vejam-se as ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TODAS AS PORTARIAS ELENCADAS NA INICIAL DA ARGUIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    (ADPF 777 ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.4.2025)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    (ADPF 777 ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.4.2025)



    Na hipótese dos autos, a situação fática é diversa. A anistia do impetrante foi reconhecida pela Portaria n. 1.334/2002 e posteriormente revogada pela de n. 1.575/2024. Nenhum desses atos integrava o objeto da citada ADPF. Com efeito, essa ação foi declarada parcialmente prejudicada, e, quanto ao mérito remanescente, o Supremo consignou a inconstitucionalidade apenas das Portarias n. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504 e 1.511, todas de 5 de junho de 2020, em contexto marcado pela pandemia de covid-19. O julgamento não abrangeu, portanto, os atos administrativos relacionados à anistia do impetrante.



    Observo, ainda, que a mesma tese vem sendo reiteradamente apresentada perante esta Corte em diversos feitos. Contudo, tem sido rejeitada tanto pela Primeira quanto pela Segunda Turma, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE ANULAÇÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. 



    IV. DISPOSITIVO 



    12. Agravo regimental desprovido.



    (RMS 40.163 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 23.5.2025 – Grifei)



    Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido. ADPF 777. Não incidência no caso dos autos. 



    [...]



     III. Razões de decidir 



    3. A portaria impugnada no presente mandado de segurança pelo agravante não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777. 



    4. Alegações genéricas e ausência de demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RMS 40.271 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.6.2025 - grifei)



    Relaciono as decisões monocráticas proferidas no RMS 40.287, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.5.2025; e no RMS 40.399, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.7.2025.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça teria incorrido em equívoco quanto ao objeto do mandado de segurança, o qual não versaria sobre violação ao devido processo legal, mas, sim, sobre afronta a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), a proteção ao idoso (CF, art. 230) e o princípio da razoabilidade. 



    No entanto, a mera invocação genérica desses princípios não se revela suficiente para ensejar a anulação de ato administrativo praticado com respaldo legal e em consonância com o Tema n. 839 da Repercussão Geral. Em caso fronteiriço ao dos autos, veja-se precedente da Segunda Turma:



    Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. Inocorrência. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Discute-se sobre a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como sobre eventual violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, i) ao negar seguimento ao recurso ordinário, a decisão agravada incorreu em equívoco por afastar o direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como se ii) existente a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou a inexistência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, ora agravante. 



    5. Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de desconstituir a portaria ora impugnada com base em alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do ato coator, o qual configura requisito formal para o cabimento do mandado de segurança. 



    6. Para entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 



    7. Inviável o acolhimento da suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria, tendo em vista a necessidade de reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança. A atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica e não restou comprovada. 



    8. Em relação à ADPF 777, o voto condutor nela proferido foi expresso ao afirmar que o foco da ação são portarias específicas, expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todavia, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da citada ação. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.



    (RMS 40.195 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.6.2025 - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente